Tribunal: STF
Processo: RE 170186
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: Militares. Anistia. Art. 8º do ADCT.
        - Já se firmou o entendimento desta Corte no sentido de
que as promoções asseguradas pelo artigo 8º do ADCT da Constituição
Federal são apenas aquelas a que teriam direito os militares se
houvessem permanecido em atividade, e não as sujeitas a critérios
subjetivos ou competitivos, como o da avaliação de merecimento ou o
do aproveitamento em cursos que não chegaram a concluir (assim, a
título exemplificativo, nos RREE 140.626, 141.319, 134.686 e
141.367).
        - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.